Tribunal: TJMT
Processo: 0017612-11.2013.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017612-11.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Consórcio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), SONIA MARIA VIANA SANTOS - CPF: 127.323.463-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ABANDONO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

Intimado o advogado e a parte pessoalmente para manifestar, sob pena de extinção, e configurado o abandono, prudente a extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0017612-11.2013.8.11.0002 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

LTDA

APELADO: SONIA MARIA VIANA SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada em face de SONIA MARIA VIANA SANTOS, que julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta que a sentença recorrida extinguiu a ação com fundamento no artigo 485, III do CPC por reputar que abandonou o processo, apesar de intimada; entretanto, deixou a sentença de origem de observar que os Patronos da Apelante não foram intimados para dar andamento processual, sob as penas do artigo 485, do CPC. Em 27/09/2021 foi publicada a intimação com data de 25/09/2021 (sábado) que está registrada sob o ID 66218984, onde a mesma tinha por objeto a intimação dos patronos para manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, para indicar novo endereço ou em caso de outro requerimento proceder conforme indicado; Novamente estavam os mesmos em busca de novos dados, eis que a Apelada tem se esquivado por todos os meios para evitar ser intimada e citada da ação; ato seguinte foi registrado o decurso de prazo da Parte (multimarcas), o que originou a expedição de intimação para a Parte, sem que antes tenham sido intimados os patronos; neste sentido, a jurisprudência sedimentou entendimento que a intimação deve ocorrer para os Patronos e para a Parte, para que seja configurado o abandono processual; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e restabeleça o regular processamento da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada em face de SONIA MARIA VIANA SANTOS, que julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal da apelante consiste em que não houve intimação dos advogados, apenas da parte, antes da extinção do feito.

De acordo com os autos, a intimação dos advogados foi procedida por meio eletrônico (ID. 131227395), para manifestar no prazo de cinco dias.

Não houve manifestação.

Posteriormente, expedida carta de intimação pessoal da parte autora, para manifestação em cinco dias, datada de 13/10/2021 (id. 131227396).

Novamente, expedida nova intimação pessoal da parte exequente, sem manifestação.

A intimação do advogado foi procedida e decorrido o prazo de cinco dias para manifestação.

Não há nulidade.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ABANDONO – ART. 485, III, CPC – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – INÉRCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora, embora intimada pessoalmente, deixa de dar o devido prosseguimento ao processo, é possível a sua extinção, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC”.

(N.U 0005187-20.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO ART.485, III C/C § 1o DO CPC - DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Para a extinção da demanda por negligência das partes, é indispensável a intimação pessoal do titular da ação, nos termos do artigo 485, II

e III c/c § 1o do CPC.
(N.U 0000615-44.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA AVISO DE RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça. 2. A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. 3. Apelação conhecida e não provida.

(Acórdão
1247985, 07114583120198070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ABANDONO DA CAUSA - CARACTERIZAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CABIMENTO - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - COMPROVAÇÃO. - Intimado para promover os atos e diligências que lhe competir, a inércia do exequente implica a extinção do processo por abandono.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0701.12.029441-1/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/0022, publicação da súmula em 08/06/2022).

Portanto, não caracterizada a nulidade da sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022